Tribunal: TJSP
Processo: 1503382-06.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Itapecerica da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, sem condenação em honorários.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Itapecerica da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, sem condenação em honorários.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 485, §1o, do CPC.
III. Razões de Decidir.
3. A Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico, conforme previsto nos artigos 183, §1o e 270 do CPC, mas não se manifestou.
4. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, o que foi cumprido no caso.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.